Tribunal: STF
Processo: ARE 1514041
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Robson Isac Santos da Silva interpôs agravo (eDoc 499) contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário (eDoc 481), fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário (eDoc 470). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 461), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICAÇÃO. MANTIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA NA SENTENÇA. 



    A pena privativa de liberdade aplicada ao réu na sentença vai mantida, porquanto fixada em atenção aos critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. 



    RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tenho como inadmissível o extraordinário, vez que não consta nas razões recursais o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal). Resta desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo possui jurisprudência assente no sentido da inviabilidade do apelo excepcional em que ausente o dispositivo constitucional que autorize a sua formalização.



    Essa ausência de indicação torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. Nessa linha:



    […] I A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. […]



    (ARE 772.453 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de dezembro de 2013)



    PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – INDICAÇÃO – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autorize, sendo desinfluente o tema de fundo.



    (ARE 1.265.598 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 2 de setembro de 2020)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, é que a parte não indica qual inciso do art. 93 teria sido violado. Incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF.



    Nesse contexto, ainda que considerado o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Finalmente, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente